Tribunal: CARF
Processo: 12448.720214/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720214/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.196 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ARIOVALDO CASTRO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios realizados.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720214/2011-97
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720214/2011-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 16.857,99, já incluídos juros e mora e multa de ofício,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, aluguéis e outros, no valor de
R$ 8.352,40, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.012,24, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 8.900.27 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-44.109, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 47/51):
Trata-se de impugnação parcial (fl. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) N° 2009/998173998178264 (fls. 5-10), resultante de
revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008, que apurou R$ 8.900,27 de imposto de renda suplementar, R$
6.675,20 de multa de ofício e R$ 1.282,52 de juros de mora (calculados até 30/11/2010),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 16.857,99.
2. A autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de
pessoa física, no valor de R$ 8.352,40, baseando-se nas informações extraídas das
Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) entregues pelas
administradoras de imóveis, e procedeu à glosa de despesas médicas no valor de R$
24.012,24, por falta de identificação do paciente beneficiário dos serviços, no valor
de R$ 15.000,00 (prestadoras Suelena Ribeiro e Oliveira e Patrícia Augusta de Castro
Faria), e por falta de comprovação dos valores declarados do plano de saúde Unimed de
Fortaleza (R$ 8.685,24) e Comando da Aeronáutica (R$ 327,00), conforme se verifica
na Descrição dos Fatos (fls. 6-8) que integra a Notificação de Lançamento impugnada.
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando que
cometeu erro no preenchimento da declaração ao informar indevidamente os
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no quadro de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas e questionando parte da glosa das despesas médicas, no
valor de R$ 15.000,00, por se tratar de despesas do próprio impugnante.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação parcial apresentada, reduzindo o imposto suplementar para R$
2.753,36, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 04/12/2013 (fls. 59), o contribuinte, em 13/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 62), registrando, preliminarmente, que foi paciente de todos os
serviços odontológicos por ele pagos, e traz aos autos o recibo totalmente preenchido, indicando
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720214/2011-97

o paciente dos serviços prestados, em relação ao recibo glosado no valor de R$ 1.000,00, pelos
serviços prestados pela odontóloga Suelena Ribeiro – CRO 12.149.
Requer, ao final, seja acolhida a presente impugnação, uma vez demonstrada a
insubsistência e improcedência do lançamento. Instrui a peça recursal com o documento de fls.
64.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
As questões tidas como preliminares, a bem da verdade complementam as razões
de mérito e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas médicas, em relação a odontóloga Suelena Ribeiro – CRO 12.149, no valor
de R$ 1.000,00, por falta de indicação do beneficiário dos serviços prestados, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com especial destaque
para o documento que acompanha a peça recursal, no sentido do acatamento da despesa
odontológica declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos com cópia
do recebido fornecido pela profissional, visando atestar e demonstrar o beneficiário dos serviços
realizados (fls. 64).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720214/2011-97

o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 50/51):
15. No caso em análise, o contribuinte anexou junto a sua defesa os recibos de fls. 12 a
19, totalizando R$ 14.000,00, indicando expressamente o nome do impugnante como
beneficiário dos serviços prestados. Note-se que o recibo de fl. 20, no valor de R$
1.000,00, indica o contribuinte apenas como pagante, não apontando o nome do
paciente.
16. Desta forma, conclui-se que a impugnação apresentada saneou parcialmente a
deficiência encontrada nos recibos, falta da identificação do paciente, e
comprovando que foi, de fato, o contribuinte quem se submeteu aos tratamentos
declarados no valor de R$ 14.000,00.
17. Portanto, tendo em vista que o motivo determinante da glosa dessas despesas era a
falta de identificação do paciente e considerando que a validade do ato administrativo
se vincula ao motivo indicado como seu fundamento, conclui-se que o pressuposto de
fato do lançamento foi afastado e a glosa das despesas no valor de R$ 14.000,00 deve
ser cancelada.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
O recibo ora trazido (fls. 64) indica como paciente o próprio Recorrente, sendo
somente este o motivo da glosa operada, não emergindo outros questionamentos sobre a despesa
realizada. Portanto, tal informação, ao meu sentir, constitui prova consistente acerca da
realização dos efetivos dispêndios e realização dos serviços contratados, tudo em complemento
aos demais recibos apresentados anteriormente e chancelados pela DRJ/CTA na decisão de piso,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, respaldado no
conjunto probatório constante dos autos e constatando que o Recorrente se desincumbiu do ônus
que lhe competia, afasto a glosa sobre a despesa declarada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa odontológica glosada, no valor de
R$ 1.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2008, exercício 2009.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital